Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-71.2022.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS PORQUE FORAM OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA – ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU NÃO AUTORIZADO JUDICIALMENTE – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E VOLUNTÁRIA DEVIDAMENTE ASSINADA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a autorização expressa do acusado, afasta a ilicitude da prova obtida nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001011-71.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (APELADO), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRLEI MIOTO VELOSO - CPF: 020.463.861-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (VÍTIMA), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VINERINO DE ALMEIDA - CPF: 459.399.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
: N
ULIDADE
DAS PROVAS
PORQUE FORAM OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA –
ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU NÃO AUTORIZAD
O
JUDICIAL
MENTE
– AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E
VOLUNTÁRIA
DEVIDAMENTE ASSINADA

–

REJEIÇÃO –
2
.
MÉRITO
:
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI
– SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a autorização
expressa do a
cusado
, afasta a ilicitude da prova obtida

nos termos da jurisprudência do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2
.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
a Vara da Comarca de
Colíder
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
1001011-71.2022.8.11.0009
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o
apelante

à pena de 12
(
doze) anos, 04
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no art.
121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 01); e art. 121, §2o, I c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 02)
.

O apelante
, nas razões recursais
que se encontram
no ID
149608896
, postula: (i)
preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas oriundas da
quebra de dados telefônicos
.

E,

no mérito,
(
ii
)
a nulidade da sentença
condenatória
,
por julgamento contrário às provas produzidas nos autos.

Nas contrarrazões constantes no ID
149608900
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
151230195
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das
provas
porque foram
obtidas
de forma ilícita.

Nesta preliminar o
apelante busca a nulidade das provas
porque foram
obtidas
de forma ilícita, eis que o
acesso ao aparelho celular do corréu Alberto Pereira de Souza
não
foi autorizado
judicial
mente
;

bem como
que este não autorizou o acesso ao conteúdo de seu
telefone móvel
,
porqu
e
o
termo de autorização
foi
assinado sob ameaça e pressão dos agentes policiais e, portanto, de maneira involuntária.

No entanto, e
m que pese os argumentos lançados
pelo apelante
, denota-se pelas provas produzidas
nestes
autos, que o acesso aos dados do celular de
Alberto ocorreu após autorização do próprio corréu, quando
este foi
ouvido
pela
autoridade policial, conforme pode
ser
observa
do
do termo de
interrogatório

constante do
ID
149608247
, p.
39/40
, do qual se desta
ca
este trecho:

“
(...)

autoriza o acesso ao seu aparelho celular sob o número (66)98453-5350 (...)”.

Existe, ainda,
nestes
autos
,
o termo, devidamente assinado
(
ID
149608247
, p.
41
)
,
por meio do qual
Alberto autoriza formalmente o acesso ao inteiro teor do conteúdo
do
seu aparelho celular.

Deve
ser
registra
do
,
ainda nesse diapasão
,
que o depo
imento e a assinatura do
aludido
termo
são datados de
29 de abril de 2021.

Além disso
, não obstante a defesa do apelante
alegue
que Alberto se encontrava
preso
no momento
que firmou a
autorização
de
acesso
aos
dados de seu
aparelho
celular,
a
prisão preventiva
do corréu
foi decretada somente em 7 de junho de 2021 (ID
149600466
), ou seja, dois meses após a sua oitiva na fase investigativa,
não demonstrando, portanto, qualquer razão para
que ele tenha
sido pressionado
pelos policiais para
autorizar o acesso
ao seu telefone
móvel
naquele momento.

Ademais,
foi decreta
da
a
revelia
de
Alberto, razão pela qual
este

não apresentou nenhuma versão, em juízo, a respeito de sua autorização ou da ocorrência de eventual pressão para concedê-la.
Mas, se isso não bastasse,
em sede de alegações finais, momento oportuno para se arguir qualquer nulidade em relação ao acesso de dados, a defesa
do apelante
permaneceu inerte.

Desse modo, considerando que, no momento da autorização ao acesso
aos
dados do aparelho celular de Alberto, sequer havia mandado de prisão em desfavor
de sua pessoa
,
por isso,
não se encontrava
preso
,
é imperativo
conclui
r
, pelo
seu
depoimento e pelo termo assinado
por ele
, que o acesso ao conteúdo do

seu
telefone móvel

foi
autorizado
voluntariamente
.

Aliás,
conforme
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida”.
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
641.763/PR,
relatado
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 02
.
03
.
2021,
DJe
05
.
03
.
2021).

Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal,
em relação ao tema, deixou assentado:

[...] Decisão de repercussão geral da matéria “atinente à possibilidade de acesso a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular apreendido como instrumento ou objeto do crime, sem a necessidade de mandado judicial ou autorização do proprietário”. Diferentemente do paradigma, no caso em questão, a prova obtida a partir do acesso a dados contidos no aparelho celular do réu foi considerada lícita diante da expressa autorização deste, o qual inclusive assinou termo autorizando a busca em seu telefone. Trata-se, portanto, de situação fático-processual diversa da que vai ser examinada no caso paradigma, em que
o acesso às informações do aparelho
celular ocorreram
sem a autorização do réu e sem autorização judicial. Não é caso, portanto, de suspensão da presente ação penal, até porque nos autos do ARE 1042075/RJ não houve determinação nesse sentido. [...]
Ora, existindo prévia autorização por parte do proprietário do aparelho celular, não há que se falar em ilicitude da prova por violação à intimidade
.
(ARE 1168892. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 13/11/2018.Publicação: 22/11/2018).

Destacamos

Diante do exposto,
esta

preliminar

deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
vista
no ID
14960046
1
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

1.
No dia 20 de outubro de 2020, por volta das 20:30 horas, na residência particular situada na Rua Ivo
Carnelos
, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, os denunciados
José Maria Almeida Pereira, José
Venerino
de Almeida,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza
, com consciência e vontade, agindo com unidade de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentaram matar a vítima
Antônio Carlos Lourenço
mediante o pagamento de recompensa, valendo-se de meio que ocasionou perigo comum e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo em sua direção com inequívoco animus necandi, de modo que um deles atingiu o seu braço esquerdo (prontuário médico, ID n. 54798857/pg. 11), sendo que os denunciados só não consumaram o delito que se propuseram a praticar por circunstâncias alheias às suas vontades, dada a falha na pontaria do executor.

1.1. Ao tempo dos fatos, a vítima
Antônio Carlos Lourenço
, vulgo “Santana”, era desafeto do denunciado
José Maria Almeida Pereira
, vulgo “José da Toyota” – seu inimigo declarado –, haja vista que o ofendido era considerado pelo denunciado como sendo o responsável pela morte de seu filho ocorrida anos atrás.

1.2. Sendo assim, buscando vingar a morte de seu filho supostamente praticada pela vítima, o denunciado José Maria Almeida Pereira, juntamente com
José
Venerino
de Almeida
, seu irmão, buscaram a pessoa de
Alberto Pereira de Souza
, vulgo “Betinho”, na cidade de Apiacás/MT, a ele expondo a
situação e solicitando auxílio na contratação de um executor mercenário para ceifar a vida da vítima
Antônio Carlos Lourenço
. Ato contínuo,
Alberto Pereira de Souza
os apresentou à pessoa de
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
, vulgo “J.P.”, indicando que ele aceitava o serviço ilícito.

1.3. A partir de então,
José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida
, ambos atuando como mandantes e mentores intelectuais do delito, com o auxílio de
Alberto Pereira de Souza
, ajustaram o valor a ser pago em favor de
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
, ficando acertado que o serviço custaria R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual foi efetivamente pago por meio da entrega do veículo Pajero GLS, placa CDY-7630, que pertencia ao denunciado
José Maria Almeida Pereira
, cuja posse foi imediatamente repassada a
Jaisson
Piter dos Santos

Domingues
.

1.4. Assim, após receber o pagamento avençado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
se deslocou até a residência da vítima
Antônio Carlos Lourenço
, postou-se atrás do muro da casa e aguardou a chegada de seu alvo. Ao chegar em casa, a vítima nela adentrou e foi recebido por sua neta de dois anos de idade, pegando-a no colo. Nesse momento, o denunciado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
apareceu de surpresa no muro e efetuou os disparos de arma de fogo em direção à vítima, momento em que
Antônio Carlos Lourenço
, atingido em seu braço esquerdo, lançou-se ao chão juntamente com a neta que estava em seu colo, tendo o executor empregado fuga e tomado rumo ignorado.

1.5. Na execução do delito, o denunciado
J
aisson
Piter dos Santos Domingues
utilizou meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que, após esconder-se atrás do muro da residência, apareceu de surpresa, no período noturno, de lá efetuando os disparos de arma de fogo em direção à vítima
Antônio Carlos Lourenço
, que, absolutamente vulnerável, ainda tinha em seu colo sua neta de tenra idade.

1.6. Para a implementação do delito, o denunciado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
se valeu meio de execução do qual resultou perigo comum à vida e integridade das pessoas que estavam sob a mira de sua arma de fogo, considerando que, para além da neta de dois anos de idade que estava no colo da vítima
Antônio Carlos Lourenço
, também se encontravam nas imediações do local do crime as pessoas de
Rose Marques França
, sua esposa, e
Maria Gabriela
, sua filha, que presenciaram o momento em que a vítima foi atingida e lançada ao chão, além de sua outra filha,
Sara Rebeca
, que estava no interior da residência.

1.7. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, considerando que a maior parte dos disparos não atingiu a vítima, sendo que o único projétil que o
acertou não o fez em região vital, sendo prontamente socorrido e salvo.

FATO 02 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

2. No dia 27 de abril de 2021, por volta das 12:05 horas, na residência particular situada na Rua Ivo
Carnelos
, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, os denunciados
José Maria Almeida Pereira, José
Venerino
de Almeida,
Jaisson
Piter dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza
, com consciência e vontade, agindo com unidade de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentaram matar a vítima
Antônio Carlos Lourenço
mediante o pagamento de recompensa e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo em sua direção com inequívoco animus necandi, sendo que os denunciados só não consumaram o delito que se propuseram a praticar por circunstâncias alheias às suas vontades, dada a falha na pontaria do executor, o qual não logrou êxito em atingir o ofendido.

2.1. Após a frustração ocorrida na tentativa de homicídio narrada no Fato 01, os denunciados
José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida
, ambos atuando como mandantes e mentores intelectuais de ambos os delitos, passaram a cobrar do partícipe
Alberto Pereira de Souza
o resultado que esperavam, o qual, por sua vez, passou a interpelar o executor mercenário contratado, o denunciado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
, que já havia recebido o valor para a concretização do homicídio de
Antônio Carlos Lourenço
.

2.2. Sendo assim, o denunciado
Alberto Pereira de Souza
passou a atuar como interlocutor entre os mandantes e o executor, prestando relevante auxílio para que uma nova empreitada fosse realizada em detrimento do ofendido.

2.3. Dessa forma, após as insistentes cobranças efetuadas pelos denunciados
José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida
, o executor
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
, mais uma vez, deslocou-se à residência da vítima para
mata-lo
. Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
novamente se postou atrás do muro da casa do ofendido; no entanto, nesta ocasião, a vítima
Antônio Carlos Lourenço
notou a presença de seu algoz quando se aproximou de sua residência, momento em que correu para o quintal de sua casa, sendo que o executor passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, os quais, contudo, não o alvejaram, tendo a vítima logrado êxito em sua fuga após chamar por socorro e despertar a atenção da vizinhança.

2.4. Novamente, o intento criminoso dos denunciados não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, dado o erro de pontaria do executor mercenário e o êxito na fuga empreendida pela vítima.

2.5. A autoria deste delito e do delito descrito no Fato 01 foi desvendada após o encontro fortuito de provas que se sucedeu ao longo da assim denominada “Operação Heros Apiacás”, sendo que uma das interceptações telefônicas nela procedidas captou uma conversa entabulada entre o denunciado
Alberto Pereira de Souza
e a pessoa de
Sirlei
Mioto
Veloso
, esposa do denunciado
José Maria Almeida Pereira
, cujo teor indicou a possível autoria das aludidas tentativas de homicídio.

2.6. De posse dessa prova e de outras obtidas a partir de conversas estabelecidas entre
Alberto Pereira de Souza e
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
via
Whatsapp
(ID n. 56707700/
pgs
. 42/66), a Polícia Civil logrou êxito em identificar o executor mercenário, o qual, inclusive, tinha o veículo Pajero GLS, placa CDY-7630 – pagamento do crime mercenário – sob sua posse. Após ser preso temporariamente e interpelado, o denunciado
José Maria Almeida Pereira
confessou as práticas delituosas (ID n. 56707700/
pgs
. 111/114). A coautoria de
José
Venerino
de Almeida
restou elucidada a partir do teor das conversas entabuladas entre o partícipe Alberto Pereira de Souza e o executor mercenário (ID n. 56707700/
pgs
. 42/66)
[...].

Destaques no original

Em relação ao argumento de que a condenação
do apelante
foi contrária às provas
destes
autos
;
bem como, caso reconhecida a nulidade das provas obtidas após o acesso aos dados do aparelho celular de Alberto, não restaria nenhuma outra prova produzida que comprovasse a autoria delitiva do
recorrente, é
importante consignar,
mais uma vez,

q
ue em nenhum momento, ao longo da instrução processual, foi aventada a hipótese de nulidade do acesso
aos
dados do
telefone móvel
do corréu
.

Isso porque, consoante foi afirmado
quando do exame da preliminar
,
não consta das alegações finais
apresentadas pelo apelante
, tampouco do recurso em sentido estrito
por ele deduzido
, qualquer alegação de nulidade do acesso
aos
dados do aparelho celular de Alberto, razão pela qual se torna impossível,
neste recurso
, apreciar tese que não foi objeto de julgamento no juízo singular, sob pena de supressão de instância.

A propósito, acerca do assunto, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas
" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 21/5/2019.). [...]
(
AgRg
no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022
)
.
Destacamos

[...] 2.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. 3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022
)
.

Destacamos

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante, diante das razões anteriormente expostas de que não houve pressão ou ameaça para a autorização do acesso
aos
dados
do telefone móvel de Alberto
, bem como que eventual nulidade não foi analisada pelo
j
uízo de primeiro grau,
é imperativo concluir
que
as
provas obtidas
do
referido
aparelho
celular
são válidas.

Ademais,
existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do
Conselho de Sentença
por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento
; impondo-se ressaltar que a
análise da matéria por esta Corte
de Justiça
é restrita, pois se trata de decisão do
j
úri, cabendo
o exame
apenas se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes
.
3.
A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam
, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)
.
D
e
stacamos

De qualquer forma
,

deve ser registrado,
que
, na espécie, há

provas
suficientes de autoria em relação ao apelante,
sobretudo as provas não repetíveis produzidas na
fase investigativa
,
como por exemplo, o relatório
resultante da
interceptação telefônica entre o
corréu
Alberto e a
mulher
de José Maria Almeida Pereira, cuja prova foi obtida de forma fortuita, consta
ndo
detalhes da conclusão ou não do homicídio, bem como a forma de pagamento
pelo o “serviço”
envolvendo a caminhonete Pajero
(ID
149608247
, p.

32/37)
.

Além disso,
durante a
s
essão de
j
ulgamento,

Sirlei
Mioto
Veloso,
mulher
do
corréu
José Maria, confirmou que
o número de seu celular
é (66)

99911-3231 e que teria conversado, por duas vezes, com “Betinho”,
confirmando, também,

o
fato
de que seu
marido
tinha

um veículo
Pajero, de cor azul.

Em
relação ao veículo Pajero, a testemunha
Univelto
Leite de Carvalho, proprietário do guincho de Alta Floresta/MT, ao ser questionado durante a
s
essão de
j
ulgamento, relatou que
se recorda
va
de ter
prestado serviço em
uma Pajero, de cor azul, após esta ter sofrido um acidente em Alta Floresta
; acrescentando, também,
que quem pagou pel
a

mão de obra
foi
J
aisson
Piter
,
declarando, ademais, que

levou
o citado veículo
até a casa da mãe do apelante.

Univelto

disse
, ainda,
que

enquanto a camin
hon
ete
Pajero
estava em sua ofici
na
,

o
corréu José Maria

esteve lá
pretendendo r
etirar algumas ferramentas de dentro
do veículo
;
que somente permitiu
que
este
assim o fizesse
,
depois

obter a
autorização do apelante.

Além
do
mais
, quando
foi
autorizado o acesso
aos
dados do
aparelho
celular de Alberto, foi possível
verificar

suas
conversas
c
om o apelante,
tendo este
prometi
do

que
conclui
ria
o crime pelo qual foi
“
pago
”
. Destaque-se,
ademais,
que a sigla “JP” salva no contato do
recorrente
está em
consonância
com as iniciais de seu nome
(ID
149608247
, p.
41/66)
.

As
conversas
por

Whats
A
pp
entre Alberto e o apelante foram ratificadas em juízo, durante a
s
essão de
j
ulgamento, pelo investigador de polícia, Fernando de Freitas Consone,
que
narrou que, após ter sido interceptada uma conversa telefônica entre Alberto e a
mulher
de José Maria, decidiu ouvir pessoalmente Alberto,
tendo
este, na
Delegacia de Polícia
,
além de confirmar ter mantido diálogos com a
mulher

de
José Maria, permiti
do
que os
agentes
acessassem
os dados de seu
aparelho celular.

O referido agente policial
declarou, também,
que em nenhum momento Alberto foi agredido ou pressionado durante sua oitiva, bem como
que
sua autorizaç
ão
para acessar o conteúdo de seu
telefone móvel
o
correu de forma espontânea, na tentativa de, provavelmente, demonstrar que não era o autor do crime.
A

citada testemunha
asseriu
, ainda, que presenciou o interrogatório d
o corréu
José Maria,
quando
este
disse
que quem contratou o apelante foi “Betinho” e o pagamento teria sido a entrega do veículo Pajero.

Como se sabe a
decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada, o que não se verifica no caso presente
, uma vez que destes emergem
elementos
de convicção
que amparam a tese acolhida pelos
j
urados
daí
porqu
e impende reconhecer
que a condenação
do apelante

está

devidamente comprovada
.

É sabido que os
jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII,
c
).Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III,
d
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, no caso
da
decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais
,
cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhe decidir quem disse a verdade e em que momento
.

Sendo a
ssim
,

tendo
,

os
jurados
,
opta
do
pela versão que
mais
figurou
idônea
e que foi confirmada pelas

p
rovas que foram apresentadas durante
o julgamento, não
se
pode
falar em anulação da
condenação do apelante
, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jaisson
Piter dos Santos Domingues
, mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023